Tribunal: TJDFT
Processo: 0726770-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SISTEMA SERASAJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio de ordem judicial e do emprego dos sistemas judiciais informatizados para esse fim, tais como o Serasajud.
2. O magistrado pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes como modo de imposição de medida coercitiva para o adimplemento da adimplir a obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.
3. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes consiste em medida coercitiva a ser ordenada como modo de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 3.1. Essa espécie de medida está de acordo com o dever do Juízo de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.